Tribunal: STF
Processo: Rcl 46947
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, uma vez que não é cabível reclamação para assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 
    Os embargantes argumentam, em suma, que
    “[...] há clara contradição e omissão na decisão guerreada que ao analisar os fatos e fundamentos dos autos, deixou de analisar a possibilidade de concessão de habeas Corpus de Oficio, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, em caso de ser negado liminarmente a Reclamação.
    […]
    Após a apresentação dos fatos e fundamentos da Reclamação, ao realizar os seus pedidos, os Embargantes já prevendo a possibilidade de não ser conhecida a reclamação liminarmente, requereram que fosse concedido habeas Corpus de Ofício, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, diante da manifesta ilegalidade, coação e constrangimento sofrido por eles, pela ação dos Reclamados. 
    […]
    Ao fundamentar sua r. decisão, V. Exa. entendeu que deveria ser negado liminarmente a Reclamação e que não poderia ser analisado o pedido contido no artigo 193, I, do RISTF, eis que ‘nem mesmo de ofício, sob pena de violação das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.’ 
    Todavia, s.m.j., não é esse o entendimento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, em outras ocasião aos analisar a matéria em sede de Reclamação. 
    Com efeito, ao analisar outras Reclamações Constitucionais, em que era possível conceder o Habeas Corpus de ofício, como se pretende no presente caso, este Excelso Supremo Tribunal entendeu pela possibilidade da concessão da ordem, no intuito de reparar patente ilegalidade” (págs. 4-5 do documento eletrônico 16). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja dado provimento aos Embargos, na forma infringente, s.m.j., para conceder a Ordem de Ofício, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, para: 
    A) Diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou dois entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte (HC n. 111.840 e HC n. 118533), bem como violou as Súmulas 718 e 719 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requer-se a adequação, EX OFFICIO, do regime prisional dos Reclamantes, com base na decisão MONOCRATICA DO ILUSTRE MINISTRO DIAS TOFOLLI na RECLAMAÇÃO Nº 26.869 SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE FATOS ANÁLOGOS AOS DOS AUTOS, no afã de que estes possam iniciar imediatamente o cumprimento provisório de suas penas no REGIME SEMIABERTO, concedendo, ainda o Direito de recorrem em liberdade expedindo o competente alvará de soltura em favor dos mesmos” (pág. 11 do documento eletrônico 16). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que os embargantes, a pretexto de sanarem supostas omissões e contradições, buscam apenas a rediscussão da matéria.
    Na linha do que preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, no caso, não estão presentes.
    Com efeito, quanto ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, registro que a viabilidade ou não da sua concessão é da competência estrita do julgador, quando considerar que está diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade, o que, todavia, não verifico na espécie. Com essa orientação: Rcl 24.298-ED-AgR-ED e RE 1.022.160-AgR-ED/GO, ambos de minha relatoria.
    Além disso, a se admitir tal pedido em toda e qualquer postulação dirigida diretamente a esta Suprema Corte, fora das hipóteses estritas de cabimento, haveria grave distorção do modelo de competência previsto no art. 102 da Constituição Federal.
    Não há que falar, portanto, em omissão ou contradição da decisão embargada.
    Assim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal o de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na hipótese destes autos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo dos embargantes com o decidido.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator